Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753317-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIVINO BISPO DA COSTA IMPETRANTE: JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA em favor de VALDIVINO BISPO DA COSTA, visando a revogação da prisão preventiva. Aduz o impetrante não ter acesso à decisão da autoridade coatora que determinou a prisão do paciente, o que caracteriza cerceamento de defesa e segregação ilegal. Da análise dos autos, inclusive os de origem, verifica-se, de fato, a impossibilidade de acesso ao ato questionado, imprescindível à análise do writ. Assim, requisite-se à autoridade coatora o envio urgente de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de possibilitar a análise do presente remédio constitucional. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator